Tribunal: TJMT
Processo: 1011499-72.2019.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011499-72.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Espécies de Sociedades]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO LUIZ DA SILVA CAROLO - CPF: 929.063.039-68 (APELANTE), PEDRO ALVES LAVACCHINI RAMUNNO - CPF: 388.298.548-83 (ADVOGADO), RENAN PEREIRA DIAS - CPF: 424.598.318-38 (ADVOGADO), CAROLO NORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - CNPJ: 37.449.840/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SOCIETÁRIA. MENOR PÚBERE NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. DISTINÇÃO ENTRE REPRESENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA. REPRESENTAÇÃO LEGAL POR GENITOR. ANULABILIDADE VERSUS INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. DISTINÇÃO.

PRAZO DECADENCIAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica societária, reconhecendo a validade de sua inclusão no quadro societário da empresa apelada quando ainda menor de idade, sob representação de seu genitor.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que rejeitou os embargos declaratórios padece de nulidade; (ii) saber se a ação declaratória de inexistência está sujeita à prescrição; e (iii) saber se o ato de constituição societária praticado por menor púbere, representado por seu genitor, configura inexistência ou anulabilidade do negócio jurídico.

III. Razões de decidir

3. A rejeição dos vícios apontados nos embargos de declaração não gera nulidade, uma vez que o magistrado não está obrigado a responder todas as alegações quando já encontrou fundamento suficiente para decidir.

4. As ações de cunho meramente declaratório de inexistência não se sujeitam à prescrição, podendo ser alegadas a qualquer tempo, diferentemente das ações anulatórias.

5. O apelante, nascido em 1972, era menor púbere na vigência do Código Civil de 1916, enquadrando-se na categoria de relativamente incapaz, devendo ser assistido e não representado pelo genitor.

6. A constituição de sociedade empresária com menor púbere representado por genitor, embora idealmente devesse ocorrer mediante assistência, não configura inexistência jurídica, mas eventual anulabilidade, uma vez que estão presentes todos os elementos essenciais do negócio jurídico, havendo apenas vício na capacidade do agente.

7. O ato anulável praticado por relativamente incapaz sujeita-se ao prazo decadencial quadrienal previsto no artigo 178, §9º, inciso V, alínea "b", do Código Civil de 1916, que se inicia com a cessação da incapacidade, no caso, quando o interessado atingiu a maioridade civil aos 21 anos em 1993.

8. A inércia prolongada do apelante por mais de duas décadas configura aquiescência tácita e comportamento contraditório, vedando a desconstituição retroativa da relação societária em observância ao princípio da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A constituição de sociedade empresária com participação de menor púbere representado pelo genitor não configura inexistência jurídica, mas ato anulável sujeito ao prazo decadencial quadrienal. 2. A inércia prolongada do interessado após atingir a maioridade civil configura confirmação tácita do negócio jurídico anulável, vedando posterior pretensão de desconstituição."

Dispositivos relevantes citados:
CC/1916, arts. 6º, I; 9º, §1º, V; 84; 146; 147, I; 154, I; 178, §9º, V, b; CPC, arts. 19, I; 489, §1º, IV; 1.022, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; STJ, REsp 1.862.218/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 04.10.2022; STJ, AgInt no REsp 1.381.447/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 21.08.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCELO LUIZ DA SILVA CAROLO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica
ajuizada em face de
CAROLO NORTE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a validade do ingresso do autor na sociedade empresária quando ainda era menor de idade, sob o fundamento de que foi devidamente representado por seu genitor no ato constitutivo da empresa. Além disso, o magistrado
a quo
reconheceu a ocorrência da prescrição, considerando que o autor completou 18 anos em 1993 e a ação foi ajuizada somente em 2019, quando já havia transcorrido o prazo prescricional.

O autor-apelante alega ter sido indevidamente incluído no quadro societário da empresa apelada em 1992, quando contava com apenas vinte anos de idade, encontrando-se, portanto, na condição de menor púbere segundo a sistemática do Código Civil de 1916. Sustenta que jamais manifestou vontade para integrar a sociedade empresária, não havendo sequer sua assinatura no instrumento contratual constitutivo da pessoa jurídica.

Afirma o recorrente que somente tomou ciência de sua suposta condição de sócio em período recente, quando buscou esclarecimentos sobre a utilização de seu nome perante a Junta Comercial. Argumenta que, à época da constituição societária, deveria ter sido assistido por seu genitor para a prática do ato, e não representado, conforme previa a legislação civil então vigente.

Sustenta, com particular ênfase, que a ausência absoluta de manifestação de vontade configura hipótese de inexistência do negócio jurídico, e não de mera anulabilidade, razão pela qual não se submeteria aos prazos prescricionais reconhecidos na decisão de primeiro grau. Acrescenta que nunca exerceu qualquer prerrogativa inerente à condição de sócio, não auferindo lucros, não praticando atos de gestão e sequer tendo ciência da existência da sociedade.

Em suas razões de apelo, o recorrente articula preliminar de
nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração
, alegando que o juízo não analisou adequadamente os vícios apontados, especialmente quanto à distinção conceitual entre inexistência e nulidade do ato jurídico.

No mérito, desenvolve argumentação centrada na tese de que a decisão recorrida incorreu em
error in judicando
ao confundir os planos da existência e validade do negócio jurídico. Sustenta que sua vontade foi inteiramente substituída, sem qualquer ciência ou participação no ato constitutivo da sociedade. Argumenta que, tratando-se de menor púbere segundo o regime do Código Civil de 1916, deveria ter sido assistido, e não representado, para a prática do ato societário. Enfatiza que a ausência de sua assinatura no contrato social constitui prova inequívoca da inexistência de manifestação volitiva.

Defende ainda que, configurando-se hipótese de inexistência do negócio jurídico, não se aplicaria qualquer prazo prescricional, pois atos inexistentes não se convalidam pelo decurso temporal. Subsidiariamente, alega que, mesmo considerando-se o ato como anulável, o prazo prescricional não teria iniciado em 1993, mas apenas quando teve ciência do fato.

A empresa apelada, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na qualidade de curadora especial, pugna pelo desprovimento do recurso, articulando defesa estruturada em quatro eixos fundamentais.

Primeiro, sustenta que a constituição da sociedade ocorreu de forma regular, com a assinatura do genitor do apelante na qualidade de representante legal, não havendo qualquer prova de vício de vontade ou falsificação documental. Segundo, argumenta que o apelante se beneficiou da condição de sócio por anos sem jamais contestá-la, caracterizando comportamento contraditório vedado pela boa-fé objetiva. Terceiro, defende a ocorrência da prescrição com base no artigo 205 do Código Civil, sustentando que o prazo iniciou-se em 1993, quando o apelante atingiu a maioridade civil. Quarto, sugere que a atual irresignação do apelante estaria relacionada às execuções judiciais milionárias movidas contra a empresa apelada, demonstrando interesse meramente patrimonial e oportunista.

A defesa enfatiza que o autor permaneceu inerte por décadas, presumindo-se a ciência e aceitação tácita do vínculo societário, e que a coincidência temporal entre as execuções contra a sociedade e o ajuizamento da presente ação revelaria o caráter protelatório da pretensão deduzida.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme já mencionado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCELO LUIZ DA SILVA CAROLO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica
ajuizada em face de
CAROLO NORTE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a validade do ingresso do autor na sociedade empresária quando ainda era menor de idade, sob o fundamento de que foi devidamente representado por seu genitor no ato constitutivo da empresa. Além disso, o magistrado
a quo
reconheceu a ocorrência da prescrição, considerando que o autor completou 18 anos em 1993 e a ação foi ajuizada somente em 2019, quando já havia transcorrido o prazo prescricional.

O autor-apelante alega ter sido indevidamente incluído no quadro societário da empresa apelada em 1992, quando contava com apenas vinte anos de idade, encontrando-se, portanto, na condição de menor púbere segundo a sistemática do Código Civil de 1916. Sustenta que jamais manifestou vontade para integrar a sociedade empresária, não havendo sequer sua assinatura no instrumento contratual constitutivo da pessoa jurídica.

·

Da preliminar de nulidade da decisão dos embargos de declaração

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração, suscitada pelo apelante sob o argumento de que não foram enfrentados os vícios apontados, em violação aos arts. 489, §1º, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta que a decisão que rejeitou seus embargos de declaração padece de nulidade por não ter analisado os vícios de contradição e omissão indicados, notadamente quanto à diferenciação entre os institutos da inexistência e da nulidade do ato jurídico, e à ausência de manifestação sobre o art. 154 do Código Civil de 1916, que exigiria manifestação de vontade do menor púbere, confirmada pelo responsável legítimo.

Após detida análise dos autos, verifica-se que a alegada nulidade não merece prosperar. É pacífico na jurisprudência que a rejeição ou o não reconhecimento dos vícios apontados nos embargos de declaração, por si só, não gera nulidade da sentença. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, tampouco se exige do julgador que se manifeste sobre todos os dispositivos legais citados.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que
"o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Ademais, o art. 489, §1º, IV, do CPC, que estabelece como requisito da decisão o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, deve ser interpretado em consonância com o princípio da persuasão racional. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, mas apenas aqueles que efetivamente sejam relevantes e capazes de infirmar sua conclusão.

No caso em análise, observo que a decisão embargada, complementada pela decisão que rejeitou os embargos, enfrentou adequadamente a controvérsia central, qual seja, a regularidade da constituição da sociedade com a participação do apelante, representado por seu genitor, e a ocorrência da prescrição do direito de contestar tal ato. A distinção conceitual entre inexistência e nulidade, embora não expressamente abordada nesses termos, foi implicitamente considerada quando a sentença reconheceu a validade do negócio jurídico e a incidência da prescrição.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
“embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado. (...)”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 897070 SC 2016/0087497-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2018)

Portanto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da decisão que apreciou os embargos de declaração.

·

Da prejudicial de mérito - Prescrição

Inicialmente, cumpre analisar a questão da prescrição suscitada pela parte recorrida.

A apelada sustenta que o prazo prescricional teria iniciado em
1993
, quando o apelante alcançou a maioridade civil, invocando o artigo 205 do Código Civil para fundamentar a alegação de que o direito estaria fulminado pela prescrição.

Contudo, tal argumento
não merece prosperar
.

É que a pretensão deduzida pelo apelante não se funda em vício de consentimento ou anulabilidade do negócio jurídico, mas sim na
declaração de inexistência da própria relação jurídica societária
. Nesses casos, conforme sedimentado, a ação declaratória de inexistência jurídica não se sujeita a prazo prescricional ou decadencial, podendo ser alegada a qualquer tempo, uma vez que se trata de situação em que o ato não chegou sequer a se formar validamente.

Destaco, inclusive, que a distinção entre inexistência e invalidade é fundamental para a correta solução da lide, e será regularmente enfrentado na análise de mérito.

Através da presente preliminar, analiso a arguição de preliminar em relação ao pedido inaugural. Nesse sentido, enquanto o ato inválido possui todos os elementos constitutivos, mas apresenta vício que o torna
anulável
ou
nulo
, o
ato inexistente
caracteriza-se pela ausência de elemento essencial à sua formação, impedindo que produza qualquer efeito jurídico.

De acordo com a classificação doutrinária clássica, as ações de conhecimento podem ser divididas em três tipos: as declaratórias, as constitutivas e as condenatórias.

A declaratória, na lição de Cândido Rangel Dinamarco, é aquela que visa à eliminação da crise de certeza sobre a existência de determinado direito ou relação jurídica. Pode ser positiva ou negativa. Aliás, sua denominação mais adequada talvez seja tutela meramente declaratória porque todas as sentenças têm conteúdo declaratório
[1]
.

O artigo 19 do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 19. O interesse do autor pode limitar-se à declaração:

I - da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica;

II - da autenticidade ou da falsidade de documento.

Para enfatizar a distinção das ações meramente declaratórias das ações declaratórias constitutivas negativas, Fredie Didier ensina que
“sempre que do processo resultar uma situação jurídica nova ou a modificação/extinção de uma situação jurídica já existente, o caso é de demanda constitutiva"
(DIDIER Jr., Fredie. Direito Processual Civil. 6 a ed. Salvador: Edições JUSPODIVM, 2006, v. 1).

No caso dos autos, o objeto da presente ação é a declaração de inexistência do vínculo societário entre o autor/apelante e a sociedade requerida, ora apelada, sob o fundamento de que, sendo relativamente incapaz à época da constituição da sociedade (menor púbere segundo o Código Civil de 1916), não houve manifestação válida de sua vontade na formação do negócio jurídico, pois o contrato social foi assinado apenas por seu pai, sem sua participação.

O pedido, consoante Id. 297433891, foi assim redigido:

Verifica-se que a ação não teve pretensão condenatória ou constitutiva, tampouco extinção, constituição ou modificação da relação jurídica, de modo que, ante seu
caráter declaratório de inexistência

de ato jurídico
, não há falar em prescrição.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. DISCUSSÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - PRESCRIÇÃO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA. PRETENSÃO EXCLUSIVAMENTE DECLARATÓRIA. IMPRESCRITIBILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. O exercício do direito de ação para deduzir pretensão exclusivamente declaratória é imprescritível. Precedentes.
3. Hipótese em que, consoante o contexto fático delineado no acórdão recorrido, a pretensão autoral não é a de anular o lançamento que deu ensejo à CDA, mas tão somente de declarar a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue ao pagamento dos créditos estampados nesse título, porquanto já alcançados pela prescrição. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 890822 RJ 2016/0078625-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017) - destaquei

Nesse mesmo sentido são os precedentes desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL – ARTIGO 19 DO ADCT - OUTORGADA APENAS A SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL - CODEMAT - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - NATUREZA PRIVADA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10 .88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A estabilidade extraordinária prevista no artigo 19 do ADCT não alcança os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento nas ações que visam tão somente à declaração de um direito são imprescritíveis, entretanto, da mesma forma também já manifestou no sentido de que quando a natureza da ação for condenatória ou constitutiva estão sujeitas a prescrição.
(TJ-MT 00052386920158110041 MT, Relator.: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 02/12/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 11/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001114-10.2015.8.11 .0052 APELANTE: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA APELADO: TEREZA TONHOLI DA SILVA EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –PROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE COOPERADO DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE NÃO INTEGRALIZAÇÃO DAS COTAS PARTES – NÃO COMPROVAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar-se em prescrição por possuir a ação declaratória efeitos constitutivos se a natureza declaratória da sentença é enfatizada pelo próprio magistrado singular, ao afastar a apreciação de pedidos condenatórios. Assim, sendo a ação declaratória imprescritível, rejeita-se a preliminar. Não demonstrada a exclusão do autor da herança dos atos constitutivos da cooperativa por supostamente não integralizar as cotas, escorreita a sentença que declarou a existência de relação jurídica dos herdeiros com a requerida em decorrência das cotas partes deixadas pelo de cujus. Descabe o pedido de reconhecimento de sucumbência recíproca se atendido o único pedido da parte autora. (TJ-MT - AC: 00011141020158110052, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –PROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE COOPERADO DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE NÃO INTEGRALIZAÇÃO DAS COTAS PARTES – NÃO COMPROVAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar-se em prescrição por possuir a ação declaratória efeitos constitutivos se a natureza declaratória da sentença é enfatizada pelo próprio magistrado singular, ao afastar a apreciação de pedidos condenatórios. Assim, sendo a ação declaratória imprescritível, rejeita-se a preliminar.
Não demonstrada a exclusão do autor da herança dos atos constitutivos da cooperativa por supostamente não integralizar as cotas, escorreita a sentença que declarou a existência de relação jurídica dos herdeiros com a requerida em decorrência das cotas partes deixadas pelo de cujus. Descabe o pedido de reconhecimento de sucumbência recíproca se atendido o único pedido da parte autora. (TJ-MT - AC: 00011141020158110052, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023)

Assim, tratando-se de ação de cunho meramente declaratório,
rejeito a prejudicial de prescrição.

·

Mérito

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito da demanda.

O cerne da controvérsia reside na verificação da existência ou inexistência do vínculo societário entre as partes, considerando as circunstâncias que envolveram a constituição, em 1992, da sociedade denominada Carolo Norte Industria Comercio e Serviços Ltda.

O apelante sustenta que, diferentemente do entendimento adotado na sentença, não se discute a validade (ou nulidade) do negócio jurídico, mas sim sua inexistência, por ausência de elemento essencial à sua formação - a manifestação de vontade do menor púbere, que deveria ter sido assistido, e não representado, por seu genitor.

Para tanto, o ora apelante sustenta ser inexistente o vínculo societário com a apelada, sob o fundamento de que, sendo relativamente incapaz à época da constituição da sociedade (menor púbere segundo o Código Civil de 1916), não houve manifestação válida de sua vontade na formação do negócio jurídico,
pois o contrato social foi assinado apenas por seu pai, sem sua participação
.

Dos elementos constantes dos autos, verifica-se que o apelante, nascido em 1972,
contava com aproximadamente 20 anos de idade quando da constituição da sociedade empresária
. Neste contexto, aplicava-se o regime jurídico do Código Civil de 1916, que estabelecia a maioridade civil aos 21 anos de idade.

Sob a égide do diploma legal então vigente, o apelante encontrava-se na condição de menor púbere, submetido ao regime da incapacidade
relativa
.

Aliás, é o que dispunha o artigo 6º, I, do Código Civil de 1.916:

Art. 6º São incapazes
relativamente
a certos atos
(art. 147, nº I),
ou à maneira de os exercer:

I - Os maiores de 16 e os menores de 21 anos
(arts. 154
e
156)
.

Além disso, o Código Civil de 1916, em seu artigo 9º, §1º, I, estabelecia que os menores púberes entre 16 e 21 anos não poderiam, sem assistência de seus representantes legais, exercer atos da vida civil, ressalvadas as hipóteses legais específicas.

Destaca-se, entretanto, que a mercancia praticada por menores já era admitida desde a edição do Código Civil de 1916, especificamente, no art. 9º, § 1º, V.

Confira:

Art. 9. Aos vinte e um anos completos acaba a menoridade, ficando habilitado o indivíduo para todos os atos da vida civil.

Parágrafo único. Cessará, para os menores, a incapacidade:

§ 1º. Cessará, para os menores, a incapacidade:

I. Por concessão do pai, ou, se for morto, da mãe, e por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver dezoito anos cumpridos.

(...)

V. Pelo estabelecimento civil ou comercial, com economia própria.

Na hipótese dos autos, conforme consta do contrato social constitutivo da empresa acostado no Id. 297433893, o apelante foi representado por seu pai, em conformidade com o instituto da representação legal previsto no ordenamento jurídico vigente à época.

É o que se extrai do referido documento:

É certo que, em regra, aos relativamente incapazes era aplicável o instituto da assistência, e não da representação. Contudo, a constituição de sociedade comercial configurava situação peculiar, especialmente à luz do disposto no art. 9º, §1º, V, do CC/1916, que previa a cessação da incapacidade
"pelo estabelecimento civil ou comercial com economia própria".

Compreendo, entretanto, que tal circunstância, por si só, não gera mácula ao ato societário, uma vez que o apelante, na condição de menor púbere, esteve representado por seu responsável legal para a prática de atos da vida civil. Aliás, a incapacidade relativa impossibilitava o exercício de determinados direitos ou a prática de certos atos, condicionando-os à integração da capacidade do titular por meio de assistência, como preconizado pelo art. 84 do Código Civil/1916:

Art. 84. As pessoas absolutamente incapazes serão representadas pelos pais, tutores, ou curadores em todos os atos jurídicos (
art. 5
); as relativamente incapazes pelas pessoas e nos atos que este Código determina.

Nesse trilhar, o artigo 154, I, do CC/1916, estabelece:

Art. 154. As obrigações contraídas por menores, entre dezesseis e vinte e um anos, são anuláveis (
arts. 6
e
84
), quando resultem de atos por eles praticados:

I. Sem autorização de seus legítimos representantes (
art. 84
).

Verifica-se que o sistema jurídico do Código Civil de 1916 não exigia, para a validade do ato jurídico praticado por menor relativamente incapaz, sua participação pessoal quando devidamente representado pelo responsável legal.

No entanto, impende examinar com maior acuidade a distinção fundamental entre os institutos da representação e da assistência, aplicáveis aos diferentes graus de incapacidade previstos no Código Civil de 1916.

Conforme lição doutrinária consolidada, aqueles que são representados – os absolutamente incapazes, denominados menores impúberes – têm sua vida gerida pelo representante, que pode manifestar sua vontade em juízo, celebrar negócios em seu nome etc., desde que atendidos os pressupostos legais para fazê-lo e respeitados os interesses do representado. Na representação, é a figura do incapaz que se vislumbra através do representante.

Por sua vez, os assistentes caminham lado a lado com os assistidos (menores púberes), de modo que uma presença não substitui a outra. A figura do assistente está ali para assegurar-se da regularidade dos atos praticados ou negócios celebrados pelo assistido, bem como do respeito aos direitos deste.

Essa distinção conceitual possui relevância prática fundamental, porquanto os menores púberes, na condição de relativamente incapazes, conservam discernimento e capacidade de manifestação de vontade, necessitando apenas de assistência para a prática de determinados atos, e não de representação integral como ocorre com os absolutamente incapazes.

No caso em exame, o apelante, nascido em 1972 e contando com aproximadamente 20 anos quando da constituição da sociedade em 1992, enquadrava-se na categoria de menor púbere, nos termos do artigo 6º, inciso I, do Código Civil de 1916, estando, portanto, submetido ao regime da incapacidade relativa.

Nessa condição jurídica, o apelante deveria ter sido assistido por seu responsável legal, e não representado, para a válida constituição do vínculo societário. A assistência pressupõe a manifestação conjunta de vontades – do assistido e do assistente –, ao passo que a representação implica substituição da vontade do representado pela do representante.

Da análise do contrato social constitutivo da sociedade, constante do Id. 297433893, verifica-se que apenas o pai do apelante subscreveu o documento, inexistindo qualquer assinatura ou manifestação expressa de vontade do próprio interessado. Tal circunstância revelaria vício fundamental na formação do ato jurídico, uma vez que a simples assinatura do genitor, isoladamente, não poderia suprir a necessária manifestação volitiva do menor púbere.

A ausência de participação pessoal do apelante na constituição da sociedade, mediante sua própria assinatura acompanhada da assistência paterna, caracterizaria defeito essencial que comprometeria a validade do ato societário.

Contudo, embora o ideal fosse que o menor púbere assinasse o contrato social juntamente com seu representante legal, o ato praticado exclusivamente pelo genitor
não pode ser considerado juridicamente inexistente
.

A teoria da inexistência jurídica, desenvolvida pela doutrina francesa no século XIX, aplica-se às hipóteses em que falta elemento essencial à própria configuração do ato jurídico, de modo que este sequer chega a nascer no mundo jurídico. Não é o caso dos autos, em que houve manifestação de vontade por parte do genitor do apelante, que, embora potencialmente viciada ou irregular, produziu efeitos jurídicos durante décadas.

Como bem pontuou José Carlos Barbosa Moreira,
"não se deve confundir inexistência com invalidade, pois o ato inexistente nem sequer chega a ingressar no mundo jurídico, enquanto o ato inválido nele ingressa, embora com defeito que lhe compromete a aptidão para produzir os efeitos a que se preordenava."
(MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, v. 5, p. 99)

No caso em tela, trata-se, no máximo, de
ato anulável
e nesse sentido, o artigo 154, inciso I, do Código Civil de 1916 estabelecia que as obrigações contraídas por menores púberes seriam anuláveis quando resultassem de atos praticados
"sem autorização de seus legítimos representantes".
A norma refere-se à autorização, que pressupõe assistência, e não à representação propriamente dita.

Saliento, ainda, que a respeito da temática dispunha o Código Civil de 1916 o seguinte:

"Art. 147. É
anulável
o ato jurídico:

I. Por incapacidade relativa do agente (art. 6).

II. Por vício resultante de erro, dolo, coação, simulação, ou fraude (art. 86 a 113)."

Insisto, portanto, que o vício identificado não conduz à inexistência do ato jurídico, conforme pretende o apelante, mas sim à sua anulabilidade.

Destaco que a inexistência jurídica se caracteriza pela ausência completa dos elementos essenciais do negócio jurídico (agente, objeto, forma e manifestação de vontade), ao passo que a anulabilidade decorre de vício em um dos elementos constitutivos.

No caso concreto, todos os elementos essenciais do negócio jurídico estão presentes: há agente (ainda que relativamente incapaz), objeto lícito e determinado (constituição de sociedade comercial), forma prescrita em lei (contrato social) e manifestação de vontade (ainda que viciada pela ausência de assistência adequada). O que se verifica é defeito na capacidade do agente, circunstância que tornaria o ato anulável, nos termos do artigo 147, inciso I, do Código Civil de 1916.

Nesse passo, uma vez estabelecida a natureza anulatória do vício, é certo a sujeição ao prazo prescricional, impondo-se, então, examinar a questão temporal relacionada ao exercício da pretensão anulatória, ainda que a ação ajuizada possua cunho declaratório, conforme já assentado.

O Código Civil de 1916, em seu artigo 178, §9º, inciso V, alínea "b", estabelecia o prazo decadencial (atualmente o prazo estabelecido pelo art. 178, CC/2002 é considerado prazo decadencial) de quatro anos para a anulação de atos praticados por relativamente incapazes, contado da cessação da incapacidade, senão vejamos:

“Art. 178. Prescreve:

(...)

§ 9º Em quatro anos:

(...)

V. A ação de anular ou rescindir os contratos, para a qual se não tenha estabelecido menor prazo; contado este:

(...)

b) no de erro, dolo, simulação ou fraude, do dia em que se realizar o ato ou o contrato;”

Não obstante a existência de divergência, doutrina e jurisprudência pátrias dominantes entendem que a pretensão de anular contratos por simulação, na vigência do Código de 1916, deve observar o prazo prescricional quadrienal do artigo 178, § 9º, do Código Civil de 1916.

Nesse sentido, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS MANEJADOS SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO "DECLARATÓRIA". RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGADA CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO NOMEN JURIS. DELIMITAÇÃO DO OBJETO DA CONTROVÉRSIA A PARTIR DO PEDIDO E DAS CAUSAS DE PEDIR.
PEDIDO DE ANULAÇÃO FUNDADA EM ERRO SUBSTANCIAL. PRAZO DECADENCIAL QUADRIENAL, QUE SE INICIA COM A REALIZAÇÃO DO ATO OU CONTRATO
. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. 1. Os presentes recursos foram interpostos contra acórdão publicado na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes do STJ. 3. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que não configura julgamento "ultra" ou "extra petita", com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir análise de toda a petição inicial. 4. Esta Corte compreende que para a adequada delimitação do objeto litigioso, inclusive para o fim de definir a ocorrência ou não de decadência ou prescrição, é imprescindível o exame do pedido e das causas de pedir delineadas na petição inicial, sendo irrelevante o nome atribuído à ação ou o fundamento legal indicado na petição inicial (REsp n. 1.694.417/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 4/10/2018).
5. Hipótese em que se pretende a anulação de escritura pública de compra e venda de imóvel alegadamente lavrada mediante erro de consentimento. 6. O direito de anular escritura pública por vício de vontade se extingue no prazo decadencial quadrienal previsto no art. 178, § 9º, V, b, do CC/16, cujo termo inicial é o dia da celebração do contrato ou da prática do ato. Precedentes do STJ
. 7. Recursos especiais não providos.” (STJ - REsp: 1862218 ES 2019/0052604-0, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022 – grifo nosso)

Nesta linha de intelecção, colhe-se julgado oriundo deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE LIMINAR – FALSIDADE EM ESCRITURA PÚBLICA – PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CC DE 1916 – TEMPUS REGIT ACTUM – APLICAÇÃO – PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 147 do Código Civil de 1916, é anulável o ato jurídico por vício resultante de fraude
. Logo,
a pretensão de anular negócio jurídico por falsificação, na vigência do Código de 1916, deve observar o prazo prescricional quadrienal do artigo 178, § 9º, do antigo Código Civil
. No caso de fraude, o prazo prescricional se inicia no dia em que se realizar o ato ou o contrato. Hipótese em que a escritura pública de compra e venda foi registrada em 28 de abril de 1995 e ação anulatória foi ajuizada somente em 2019, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003573520198110027, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024 – grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ARGUIÇÃO DE FRAUDE AO CREDOR
– DOAÇÃO PELO DEVEDOR ANTES DA SUA CITAÇÃO –
ATO REGISTRADO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL –

PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CC DE 1916 – FRAUDE E SIMULAÇÃO
– CAUSAS DE ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PREJUDICADO.
A pretensão de anular negócio jurídico fundada em erro, dolo, simulação, fraude ou coação, nos termos do art. 178, § 9º, V, b, do CC/1916, vigente à época em que firmados os ajustes, prescreve em 4 (quatro) anos, contados da data da celebração (AgInt no REsp 1381447/SC). Apesar de o CC de 1916 se referir a prazo prescricional, seu art. 178, § 9º, V, b, tinha natureza decadencial, uma vez que, decorridos 4 anos sem que discutissem a anulabilidade do ato ou contrato, impunha-se a convalidação.
O registro na matrícula do imóvel dá conhecimento erga omnes da doação. Se realizado esse ato na égide do CC de 1916, o prazo para eventuais questionamentos sobre a sua eficácia em razão de suposta simulação ou fraude ao credor é decadencial.” (TJ-MT 10228522320208110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2021 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE NULIDADE – SIMULAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEL –

ATO REALIZADO NA VIGÊNCIA DO CC DE 2016
–
DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL NA VIGÊNCIA DESTE – ‘TEMPUS REGIT ACTUM’ – APLICAÇÃO – PRESCRIÇÃO QUADRIENAL – OCORRÊNCIA

– INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 178, § 9º, INCISO V DO CC/16 - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
– AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS. Recurso conhecido e provido. (1) – Devem ser aplicadas as regras previstas no Código Civil de 2016 aos negócios jurídicos realizados durante sua vigência, nos termos do artigo 2.035 do Código Civil de 2002.
É de 04 (quatro) anos o prazo para anular o vício resultante de erro, dolo, coação, simulação ou fraude, segundo o artigo 177, § 9ª, inciso V do Código Civil de 1916’. (2) – Se o negócio jurídico acoimado de simulado, caracterizado pela data do registro imobiliário da suposta transferência viciada, se deu em data de 10/10/1995, não tendo a parte, quando em vida, promovido a demanda e ocorrendo o falecimento em 16/07/2010, já ocorrido o prazo prescricional de 04 anos, tendo seus sucessores ajuizado a ação somente em 30/10/2012, deve ser conhecido e provido o recurso para acatar a prescrição quadrienal prevista ao caso concreto.
Se para o titular que celebrou o ato já estava prescrito quando do seu falecimento, ato jurídico perfeito e acabado, muito mais se vê prescrito o direito dos sucessores o ajuizamento posterior da demanda. (3) – Inverte-se o ônus da sucumbência. Contudo, verificando que, no caso concreto, em vistas dos aspectos extraordinários existentes nos autos, a condenação da verba de sucumbência honorária atingiria além do limite prescrito no § 2º, do artigo 85, do CPC, deve o acórdão efetuar a necessária adequação para restabelecimento da norma processual que determina o limite máximo desta condenação pecuniária.” (TJ-MT - AC: 00297364020128110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 06/05/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2020 – grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO
C/C COBRANÇA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
PRETENSÃO FUNDADA EM ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE FRAUDE – PRAZO PRESCRICIONAL QUADRIENAL DO ART. 178, § 9º, V, B, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – TEMPUS REGIT ACTUM
– TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA EM QUE HERDEIRA MAIS NOVA ATINGIU A MAIORIDADE CIVIL – PUBLICIDADE DO REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA E PRODUÇÃO DE EFEITOS ERGA OMNES – PRESCRIÇÃO HÁ MUITO CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A pretensão de anular negócio jurídico fundada em erro, dolo, simulação, fraude ou coação, nos termos do art. 178, § 9º, V, b, do CC/1916, vigente à época em que firmados os ajustes, prescreve em 4 (quatro) anos, contados da data da celebração.” (STJ - AgInt no REsp 1381447/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 30/08/2018).
2. O termo inicial da fluência do prazo prescricional corresponde à data em que a herdeira mais nova atingiu a maioridade civil, de um lado, porque a prescrição não corre contra incapazes, por outro lado
, porque o registro da Escritura Pública tornou o ato público e produziu efeitos erga omnes
. (N.U 0006525-81.2015.8.11.0004, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019 – grifo nosso)

No caso em análise, considerando que o apelante
atingiu a maioridade civil em 1993
(aos 21 anos, conforme o regime então vigente), o prazo prescricional de quatro anos exauriu-se em 1997, de modo que a ação ajuizada somente em 2019, encontra-se fulminada pela decadência.

No caso em apreço, o contrato social foi devidamente registrado na Junta Comercial, adquirindo publicidade e eficácia, e produziu efeitos durante quase três décadas. Portanto, não há que se falar em inexistência jurídica, mas, quando muito, em anulabilidade por vício de consentimento.

Ademais, não se pode desconsiderar a conduta do apelante ao longo de mais de duas décadas, permanecendo inerte quanto à alegada irregularidade na constituição da sociedade. Tal comportamento configura aquiescência tácita ao ato praticado, caracterizando a confirmação do negócio jurídico anulável, nos termos do artigo 146 do Código Civil de 1916.

Mesmo que se considerasse a tese do apelante, de que o ato seria juridicamente inexistente por faltar manifestação de vontade do menor púbere, ainda assim o pedido esbarraria na teoria do fato consumado e na vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). Isso porque o apelante, nascido em 1972, atingiu a maioridade em 1993 e somente veio a questionar sua condição de sócio mais de 25 anos depois.

Durante todo esse período, a sociedade empresária funcionou regularmente, constituiu direitos e obrigações perante terceiros e formou sua identidade jurídica tendo o apelante como sócio. Permitir, neste momento, a desconstituição retroativa dessa relação societária violaria o princípio da segurança jurídica e a proteção da confiança.

A boa-fé objetiva, como cláusula geral de eticidade, tem em sua vertente negativa a proibição do
venire contra factum proprium
, instituto de origem germânica, segundo o qual é vedado adotar conduta contraditória em detrimento da confiança legítima. É, pois, a proibição da inesperada mudança de comportamento (vedação da incoerência), contradizendo uma conduta anterior adotada pela mesma pessoa, frustrando as expectativas de terceiros.

O núcleo axiológico da boa-fé está na tutela da confiança e na vedação da incoerência comportamental. Desta forma, a prolongada inércia do apelante, seguida de impugnação oportunista, caracteriza clara afronta a esse princípio estruturante do sistema.

A confirmação do negócio pode ser expressa ou tácita, sendo esta última inferida de atos inequívocos que demonstrem a aceitação do negócio pelo interessado. Compreendo, assim, que a inércia prolongada do apelante, ciente da existência da sociedade e de sua condição de sócio, constitui comportamento incompatível com a pretensão anulatória posteriormente deduzida.

Esse entendimento ancora-se, ainda, no plano constitucional, porquanto a segurança jurídica (art. 5º, caput, CF), a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF) e a proteção da confiança — corolário do Estado Democrático de Direito (art. 1º, caput, CF) — reclamam que não se perpetuem incertezas quanto a negócios jurídicos consolidados há quase três décadas, sob pena de se instaurar ambiente de instabilidade e desconfiança incompatível com a ordem constitucional.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

É o voto.

[1]
DINAMARCO, Cândido Rangel; CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini. Teoria Geral do Processo. 27ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025